Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-16.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001248-16.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO GUSTAVO RIBOLI - CPF: 026.879.880-06 (APELADO), JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR (APELANTE), LEANDRO GUSTAVO RIBOLI - CPF: 026.879.880-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 718.468.861-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.155, ‘
CAPUT’
DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUMULA N.269/STJ – CRIME CONSUMADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RÉU CONFESSOU EM JUIZO – FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO CONDENADO - INSENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CABE AO JUIZO DE EXECUÇÃO PENAL ANALISAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO –
RECURSO PROVIDO

Súmula 269: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Apesar do Juízo Singular fixar o regime inicial de cumprimento de pena fechado para o réu, as circunstancias fáticas como a confissão e a pena cominada ser inferior a 04(quatro) anos, mostra-se cabível e mais adequado a aplicação do regime inicial semiaberto

Incabível conceder a gratuidade da justiça uma vez que cabe ao juízo de execução penal analisar a hipossuficiência do condenado no momento de cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por José Armando dos Santos Júnior contra a decisão proferida pela Segunda Vara de Canarana/MT, que julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 04(quatro)meses de reclusão em regime inicial de comprimento de pena fechado e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo.

Nas razões defensivas, busca-se a adequação do regime prisional do fechado para o semi-aberto, como também busca a gratuidade da justiça

Em sede de contrarrazoes, o Ministério público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta instancia, a Douta procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE
– Embora o § 3o do artigo 33 do Código Penal viabilize a fixação de regime mais gravoso a partir da análise conjunta do quantitativo estabelecido e das circunstâncias judiciais do artigo 59, é de se considerar que, na hipótese, apenas uma destas (os antecedentes) foi valorada negativamente pelo sentenciante. Assim, considerando a natureza do crime (de ordem eminentemente patrimonial) e o quantum fixado fixada (01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão), ainda que reconhecida a reincidência do acusado, não se justifica a fixação do regime mais gravoso previsto no ordenamento jurídico.
ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– O pleito deve ser submetido ao juízo da execução penal, considerando que não há controvérsia sobre a condenação, em si, do pagamento de tais verbas, mas apenas acerca da exigibilidade delas, tendo como pano de fundo a hipossuficiência do acusado.
PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Armando dos Santos Júnior contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art.155,
caput
do Código Penal.

Transcrevo a sentença, na parte a que alude:

“ Dosimetria da Pena

Na primeira fase,
atendendo às disposições dos artigos 59, por se tratar de réu multirreincidente, uma condenação será utilizada como maus antecedentes e as demais como reincidência na segunda fase; quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que possibilitem a valoração da personalidade e da conduta social do réu; os motivos, circunstâncias e consequências do crime estão abrangidos pelo tipo; o comportamento da vítima não influiu na prática do delito.

Analisadas individualmente as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão

e 11 dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante da confissão, disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Neste ponto, a Defesa pleiteou a compensação da atenuante com a agravante da reincidência - (Autos n. 1074-44.2008.8.11.0029– SEEU). Assim, reconheço a circunstância atenuante da confissão, no entanto, diante da multireincidência, agravo a pena em 1/6. Desta forma, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase
, não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno a PENA DEFINITIVA no patamar de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento –
considerando

tratar-se de réu multireincidente, bem como a presença de circunstância judicial negativa, a teor do art. 33, §2o, ‘c’, e §3o, do Código Penal, fixo o regime FECHADO
.

Ademais, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Detração da pena
(art. 42 do CP e art. 387, § 2o do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento, porque não haveria modificação do regime inicial da reprimenda.

Considerada a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Da mesma forma, incabível a suspensão da pena.

Valor do dia-multa
(artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, uma vez que não há elementos aptos a demonstrar a exata capacidade econômica do réu.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há nos autos nenhuma atribuição de valor, o que impossibilitou o exercício de contraditório. Desta feita, sendo o caso, deverá a vítima apresentar pedido de indenização na via ordinária.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. (n.n)”

O Código Penal, em seu artigo 33, § 2o, determina que a fixação do regime prisional deve considerar o quantum de pena, sendo que penas inferiores a 4 (quatro) anos, em regra, devem iniciar-se em regime semiaberto, especialmente para delitos que não envolvem violência ou grave ameaça. Ademais, o § 3o do artigo 33 prevê que o juiz deverá atentar às circunstâncias judiciais do artigo 59 ao estabelecer o regime inicial, considerando fatores como a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, reconhece ser possível a adoção do regime semi-aberto para condenados reincidentes, desde que a pena seja igual ou inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que permite ao julgador adequar a resposta penal conforme os princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

De igual forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 718 e 719, bem como do STJ, na Súmula 440, reforça que o regime inicial mais gravoso deve ser aplicado apenas quando justificado por fundamentação idônea e específica sobre a gravidade concreta do delito, devendo o magistrado fundamentar a necessidade de regime mais severo.

No caso em tela, o réu foi condenado por furto simples, crime de ordem patrimonial que não envolveu violência ou grave ameaça. A pena definitiva foi fixada em patamar inferior a quatro anos e, embora o apelante seja reincidente, a reincidência foi devidamente compensada pela atenuante de confissão espontânea, conforme reconhecido na sentença.

Além disso, observa-se que, na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, apenas os antecedentes foram valorados negativamente. Não houve fundamentação sobre gravidade concreta ou outras circunstâncias específicas que justificassem a fixação do regime fechado, o que contraria os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Assim, impor o regime inicial fechado para um crime sem violência, com pena inferior a quatro anos e considerando a confissão do acusado, seria desproporcional e excessivo.

Ainda que haja reincidência, entende-se que o regime semiaberto é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, especialmente considerando a natureza patrimonial do delito e a ausência de violência. A aplicação de regime inicial menos gravoso encontra respaldo na jurisprudência consolidada e se justifica plenamente nas circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o STJ entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PRECLUSAO SUSPENSAO CONDICIONAL DA PENA SURSIS NAO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CODIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO ANOS. REU REINCIDENTE REGIME SEMIABERTO SUMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA – STJ AUSENCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de suspensão condicional de processo esta precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente. 2. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável. 3.
Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269 /STJ
"
E admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".
No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado e o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2°, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269 /STJ
. 4. Agravo regimental desprovido.

No que tange ao pedido da isenção das custas processuais do apelante, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
José Armando dos Santos
,
adequando o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para o réu
, e mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025